Tribunal: TJBA
Processo: 8066973-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066973-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALFREDO BISPO ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALFREDO BISPO ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da ação anulatória de contrato de reserva de cartão de crédito consignado c/c restituição de valores e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, movida em face do BANCO BMG S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, autorizando apenas o pagamento parcelado das custas, o que ensejou a interposição do presente recurso. O agravante, aposentado do INSS, alega que os descontos em seus proventos inviabilizam o pagamento das custas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da negativa do benefício da justiça gratuita ao agravante, que alega hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC, requerendo, portanto, a concessão integral da gratuidade da justiça para possibilitar o regular prosseguimento da demanda.

III. Razões de decidir

A documentação apresentada demonstra que o agravante aufere renda mensal líquida de R$ 1.216,44, substancialmente comprometida com descontos compulsórios, o que evidencia a insuficiência de recursos.

A negativa de gratuidade, ainda que com parcelamento autorizado, inviabiliza o pleno acesso à justiça, nos termos dos arts. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, salvo prova em contrário — a qual, no caso, não foi apresentada.

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de pobreza, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

A jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios respalda a concessão do benefício quando comprovada incompatibilidade entre a renda e as despesas processuais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É devida a concessão do benefício da justiça gratuita quando a parte demonstra insuficiência de recursos, mesmo com a contratação de advogado particular.

2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, salvo prova em contrário.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, 99, §§ 2º a 4º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 2797605-28.2023.8.13.0000; TJ-SP, AI nº 0003820-67.2024.8.26.9061.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8008140-12.2024.8.05.0039 em que figuram como parte recorrente
ALFREDO BISPO ARAÚJO
e parte recorrida
BANCO BMG S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.